Tribunal: TJSP
Processo: 1102992-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de portaria em condomínio. Hipótese em que criminosos invadiram o imóvel dos autores e furtaram inúmeros bens que lá se encontravam. Imputação da responsabilidade pelo ocorrido ao ex-empregado da ré, que permitiu que os delinquentes ingressassem no condomínio sem que fosse feita sua identificação prévia. Sentença

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de portaria em condomínio. Hipótese em que criminosos invadiram o imóvel dos autores e furtaram inúmeros bens que lá se encontravam. Imputação da responsabilidade pelo ocorrido ao ex-empregado da ré, que permitiu que os delinquentes ingressassem no condomínio sem que fosse feita sua identificação prévia. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a demandada ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelos autores. Apelação da demandada. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Utilização de prova produzida em outro processo. Possibilidade. Dicção do art. 372 do CPC. Ocasião em que foi concedida oportunidade à ré de impugnar o teor do documento por ela produzido em outro processo com idêntica causa de pedir. Mérito. Responsabilidade pelo ocorrido. Comprovação. Documentação que demonstra que a demandada advertiu seu até então funcionário em razão da não observância das normas técnicas de segurança. Danos materiais. Ocorrência. Redução do montante indenizatório. Apenas os bens cujas notas fiscais foram juntadas aos autos devem ser indenizados, o que deve ser fixado mediante liquidação de sentença. Impossibilidade de fixação de dano material presumido ou hipotético. Litigância de má-fé. Não verificação. Ausência de comprovação de que os autores atuaram com dolo processual a justificar a imposição das penas do art. 81 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102992-23.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, são apelados JULIANA CAVOLE
LAURO e MARCO AURÉLIO VORRATH DE MELO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1102992-23.2017.8.26.0100
Apelante: HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Apelados: Juliana Cavole Lauro e Marco Aurélio Vorrath de Melo
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.149
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de portaria
em condomínio. Hipótese em que criminosos invadiram o
imóvel dos autores e furtaram inúmeros bens que lá se
encontravam. Imputação da responsabilidade pelo ocorrido
ao ex-empregado da ré, que permitiu que os delinquentes
ingressassem no condomínio sem que fosse feita sua
identificação prévia. Sentença de parcial procedência do
pedido, que condenou a demandada ao pagamento de
indenização pelos danos materiais suportados pelos
autores. Apelação da demandada. Preliminar. Cerceamento
de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a
matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões
debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do
livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das
provas existentes nos autos, assim como à legislação
vigente e aplicável ao caso concreto. Utilização de prova
produzida em outro processo. Possibilidade. Dicção do art.
372 do CPC. Ocasião em que foi concedida oportunidade à
ré de impugnar o teor do documento por ela produzido em
outro processo com idêntica causa de pedir. Mérito.
Responsabilidade
pelo
ocorrido.
Comprovação.
Documentação que demonstra que a demandada advertiu
seu até então funcionário em razão da não observância das
normas
técnicas
de
segurança.
Danos
materiais.
Ocorrência. Redução do montante indenizatório. Apenas os
bens cujas notas fiscais foram juntadas aos autos devem ser
indenizados, o que deve ser fixado mediante liquidação de
sentença. Impossibilidade de fixação de dano material
presumido ou hipotético. Litigância de má-fé. Não
verificação. Ausência de comprovação de que os autores
atuaram com dolo processual a justificar a imposição das
penas do art. 81 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
r. sentença proferida a fls. 532/535, que julgou parcialmente procedente
o pedido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 197.316,00, com correção monetária a contar
do evento danoso e acrescido de juros de mora a incidir da citação.
Em
razão
da
sucumbência,
condenou-a
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 538/558). Sustenta,
em preliminar, cerceamento de seu direito de defesa, sob o argumento
de que não lhe foi concedida a oportunidade de produzir prova oral.
Aduz, ainda, que não foram preenchidos no presente caso os requisitos
indispensáveis para a utilização de prova emprestada.
No mérito, afirma que não tem culpa pelo evento
danoso e, também, impugna o quantum fixado a título de indenização
por danos materiais, alegando que o desconto concedido aos autores
quando da aquisição das mercadorias furtadas não pode ser incluído na
indenização, bem como que apenas os produtos acompanhados de nota
fiscal devem ser ressarcidos. Por fim, imputa aos demandantes a prática
de litigância de má-fé.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 582/600).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por MARCO AURÉLIO VORRATH DE MELO E
JULIANA CAVOLE LAURO em face de HAGANÁ SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA, fundada em contrato de prestação de serviços.
De acordo com a inicial, o apartamento dos autores
foi invadido por criminosos em razão da conduta do ex-empregado da
ré que, prestando serviços de portaria em condomínio, permitiu que os
delinquentes ingressassem no imóvel e, por conseguinte, furtassem
inúmeros bens dos demandantes que lá se encontravam.
O Juízo singular julgou o pedido procedente por
entender que a ré efetivamente deve responder pelos danos materiais
suportados pelos autores.
Respeitado
o
entendimento
proferido
pelo
Magistrado a quo, a sentença deve ser parcialmente reformada.
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa,
arguida pela recorrente sob o argumento de que o Juiz não lhe concedeu
a oportunidade de produzir prova oral.
É que a r. sentença recorrida, diante dos
documentos juntados aos autos pelas partes, julgando-os suficientes
para formar seu convencimento, tratou a matéria corretamente, de forma
a elucidar as questões debatidas no processo, o que se coaduna com o
princípio do convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas
produzidas pelas partes, assim como à luz legislação vigente e aplicável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao caso concreto.
A propósito do tema, THEOTÔNIO NEGRÃO, em
"CPC e legislação processual em vigor", ed. Saraiva, 35a ed., nota no 1,
ao art. 330, pg., 409, expõe que: "Presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder" (STJ-4a Turma, REsp. 2.832-RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p.
9.513).
Desse modo, não tem cabimento a alegação da
apelante no sentido de que a ausência de dilação probatória estaria a
ensejar a nulidade do processo, eis que, no caso em exame, estavam
presentes todos os elementos necessários à convicção do Magistrado de
primeiro grau, notadamente o documento de fls. 495.
Sobre esse mesmo documento, tem-se que foi
observado o art. 372 do CPC, que determina que “O juiz poderá admitir
a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o
valor que considerar adequado, observado o contraditório”.
Nesse contexto, foi concedida à ré oportunidade
para impugnar o teor do mencionado documento, que foi por ela
produzido em processo com idêntica causa de pedir, razão pela qual
nada obsta sua utilização no presente caso.
Quanto ao mérito, com parcial razão a recorrente.
Quanto à culpa da demandada pelo evento danoso,
a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo” apreciou a questão de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
“[...] No mérito, a análise dos
documentos juntados com a inicial não deixa dúvidas de que
o procedimento de segurança estabelecido não foi seguido
pelo funcionário da empresa ré, que permitiu a entrada de
assaltantes no condomínio em que residem os autores, sem
que fosse feita sua identificação prévia, possibilitando a
invasão do apartamento dos autores e o furto. A alegação
da ré de que o interior da unidade autônoma dos autores
está fora dos limites de sua responsabilidade não se
sustenta, pois desconsidera que a segurança das unidades
autônomas é exatamente o objetivo de sua atividade. Caso
contrário, desnecessário seria o serviço de controladoria de
acesso ao condomínio, que, quando prestado da forma
devida, evita que casos como o presente aconteçam. A culpa
da ré, por sua vez, está comprovada pelo documento de fls.
495, em que reconhece que o seu preposto agiu de forma
irresponsável ao permitir a entrada, no condomínio em que
residem os autores, de pessoas desconhecidas, sem antes
efetuar os necessários procedimentos de reconhecimento e
identificação. Nem se diga que referido documento não pode
ser usado nestes autos como prova emprestada. Primeiro,
porque produzido pela própria ré, que, por isso, não pode
alegar desconhecimento. [...]”
De fato, correto o trecho da decisão supra na
medida em que a culpa do até então preposto da demandada foi
devidamente comprovada nos presentes autos, nos termos do art. 373, I,
do CPC, em razão do documento de fls. 495, que comprova que a
própria ré advertiu seu ex-funcionário em razão da não observância dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
procedimentos de segurança.
Dessa forma, comprovada a falha na prestação dos
serviços, de rigor sua responsabilidade pelo evento danoso ocorrido.
Entretanto, razão lhe assiste em impugnar o
quantum arbitrado a título de danos materiais.
Com efeito, dispõe o art. 944, caput, do CC que “A
indenização mede-se pela extensão do dano”.
Pois bem, nesse contexto, o valor dos bens que
deve ser ressarcido é aquele que foi efetivamente despendido pelos
compradores, ou seja, não pode ser incluído no valor da indenização
eventual desconto concedido na compra das mercadorias.
Ademais, apenas os produtos cujas notas fiscais
foram juntadas aos autos devem ser indenizados, uma vez que se revela
impossível configuração de dano material presumido ou hipotético.
Em que pese as fotos apresentadas pelos autores,
tem-se que elas não bastam para comprovar efetiva propriedade dos
bens, tampouco os valores despendidos em sua aquisição.
Diante disso, deverá ser arbitrada em sede de
liquidação de sentença o valor da indenização devida, observados os
documentos fiscais apresentados. Nesse sentido:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONITORAMENTO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ESTABELECIMENTO - FURTO DE MAQUINÁRIO - RÉ -
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA VISANDO IMPEDIR O ATO
- RELAÇÃO DE CONSUMO - CARACTERIZAÇÃO -
AUTOR - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90. DANOS MATERIAIS -
FURTO - MÁQUINA DE SORVETE EXPRESSO -
AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA - NOTA FISCAL - NÃO
APRESENTAÇÃO
-
APENAS
CONTRATO
ENTRE
PARTICULARES - AUTOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
QUE se tratava DE PRODUTO NOVO - DECURSO DE
QUASE ONZE MESES ENTRE A COMPRA E A
SUBTRAÇÃO
-
ABATIMENTO
DO
PREÇO
-
DEPRECIAÇÃO DECORRENTE DO USO - APLICAÇÃO
DA REGRA DE EXPERIÊNCIA COMUM (ART. 375 DO
CPC) - RESSARCIMENTO - DECOTE - 70% DO VALOR
DA
COMPRA.
APELO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1023017-65.2017.8.26.0224;
Relator
(a): Tavares
de
Almeida; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019)
“Responsabilidade civil. Ação de
indenização. Danos ao veículo em estacionamento de
"shopping center", bem como furto de objetos deixados no
veículo. Responsabilidade das rés pelo evento danoso.
Reconhecimento. Aplicabilidade da súmula 130 do STJ.
Danos materiais devidamente fixados, com base nas notas
fiscais emitidas em nome dos autores e juntadas aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dano moral configurado. Reparação que deve atender às
condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à
gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação
proporcional
à
sua
finalidade.
Recurso
não
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
0002159-63.2014.8.26.0538; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento:
03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019)
“AÇÃO INDENIZATÓRIA FURTO
ESTACIONAMENTO PROVAS SUFICIENTES PARA
COMPROVAÇÃO DO FURTO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR

RISCO DA ATIVIDADE
DEVER DE GUARDA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS 1
Trata-se de nítida
relação de consumo. Em decorrência disso, é possível a
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), incumbindo
ao réu trazer aos autos provas capazes de infirmar as
alegações de fato do autor. Nesse sentido, poderia o réu ter
trazido registros audiovisuais captados no dia dos fatos, ou,
ao menos, pleiteado a produção de prova oral de algum
funcionário que trabalhou neste dia. Entretanto, não o fez.
Diante disso, presumem-se verdadeiras as alegações de fato
do autor, de modo que deve ser reconhecido o nexo causal
entre os danos e a falha no dever de vigilância. 2 As
provas trazidas pelo autor (Boletim de Ocorrência e notas
fiscais
demonstrando
a
compra
de
produtos
no
estabelecimento do réu no dia dos fatos) são suficientes, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
luz do conjunto probatório, para afirmar seguramente que
houve o nexo de causalidade e os danos alegados.
Precedentes; 3 - Apesar de a atividade-fim do réu não ser a
guarda de veículos, este, ao colocar tal espaço à disposição
dos clientes, assumiu os riscos de eventuais danos
envolvendo os bens localizados dentro dos veículos. Nesse
sentido, aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça editou
enunciado da súmula no 130: "A empresa responde, perante
o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estabelecimento". Portanto, indiscutível o
dever
de
indenizar.
RECURSO
PROVIDO” (TJSP;
Apelação
Cível
1003681-18.2018.8.26.0361;
Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de Registro:
07/12/2018)
Por derradeiro, sem razão a apelante em aduzir que
os apelados litigaram de má-fé, sob o argumento de que alteraram a
verdade dos fatos e buscaram conseguir objetivo ilegal.
Isso porque não há dúvida de que os autores
simplesmente utilizaram de seu direito de acionar o Poder Judiciário
para buscar a devida solução da lide apresentada, em plena
conformidade com o art. 5o, XXXV, da CF.
Não houve, assim, dolo processual a justificar a
imposição das penas do art. 81 do CPC.
Portanto, a reforma da r. sentença é medida que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impõe, para reduzir o valor dos danos materiais devidos.
Em que pese a reforma do valor da indenização,
permanece sucumbente na maior medida a ré, razão pela qual, nos
termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, mantenho sua condenação
de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora